Tribunal: TJBA
Processo: 8057934-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057934-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A E OUTROS

Advogado(s)
:
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADOS: LARISSA LOPES MARINHO E OUTROS (9)

Advogado(s)
:
SÉRGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PESCADORES ARTESANAIS.
DANOS DECORRENTES DO COMPLEXO
USINA E BARRAGEM
PEDRA DO CAVALO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DAS
EMPRESAS
RÉS.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBASAMENTO JUDICIAL NO CDC. VULNERABILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA EXPRESSAMENTE APONTADA. FUNDAMENTOS. PRESENÇA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INVERSÃO PROBATÓRIA. ART. 6º, VIII DO CDC.
CASO CONCRETO. AUTORES PESCADORES ARTESANAIS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS À ATIVIDADE PESQUEIRA. DESCONHECIMENTOS TÉCNICOS ACERCA DAS CONSEQUÊNCIAS
S
OCIAIS E AMBIENTAIS DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. DELINEAMENTO. AÇÃO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. SÚMULA
618
DO STJ. APLICAÇÃO.
PROVA DAS CONDIÇÕES DE PESCADORES E OS DANO
DIRETOS
SOFRIDOS. OBRIGAÇÃO PROBATÓRIA DAS RÉS.
DECISÃO. REFORMA PARCIAL. RECURSO. PROVIMENTO EM PARTE.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8057934-22.2024.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.